Tribunal: TJMT
Processo: 1035562-44.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035562-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[P. D. B. - CPF: 092.637.371-42 (APELADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), LAURIZETT NERES DOS SANTOS DANTAS - CPF: 017.588.911-22 (APELANTE), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0009-90 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LAURIZETT NERES DOS SANTOS DANTAS - CPF: 017.588.911-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA
.

APELADO(S):

P. D. B. representado por
LAURIZETT NERES DOS SANTOS DANTAS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO VENCIDO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de responsabilidade civil, condenando supermercado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da venda de produto alimentício com prazo de validade vencido, cuja ingestão ocasionou intoxicação alimentar em consumidor menor e sua genitora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem
produção de prova oral; (
ii
) saber se restaram configurados o ato ilícito e o nexo de causalidade; (
iii
) saber se há comprovação do dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o valor da indenização e os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC.

4. A comercialização de produto com prazo de validade vencido caracteriza, por si só, vício de qualidade que o torna impróprio ao consumo, configurando ato ilícito e falha na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 14 e 18, § 6º, I, do CDC.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, os quais restaram evidenciados
pelo conjunto fático-probatório
.

6. A ingestão de produto impróprio ao consumo, com consequente intoxicação alimentar e necessidade de atendimento médico, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução do quantum fixado na origem para adequação à extensão do dano.

8.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo é legítima quando, apesar da baixa complexidade da causa, a reduzida base de cálculo exige tal medida para assegurar remuneração digna e proporcional ao trabalho desempenhado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2.
A comercialização de produto alimentício com prazo de validade vencido configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.
A intoxicação alimentar decorrente da ingestão de produto impróprio ao consumo caracteriza dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A fixação de honorários no percentual máximo é legítima quando a baixa base de cálculo exige assegurar remuneração proporcional ao trabalho, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC,
arts
. 14 e 18, § 6º, I; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1007210-04.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025; TJMT, N.U 1044881-12.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por K.R. Lopes de Castro & Cia Ltda., atuante sob o nome fantasia Supermercado Bom Jesus, com o escopo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Responsabilidade Civil movida por P. D. B., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora,
Laurizett
Neres dos Santos
.

A controvérsia originária repousa na alegação da parte apelada de que adquiriu produtos junto ao supermercado apelante, os quais estavam vencidos e, após sua ingestão, ocasionaram intoxicação alimentar.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos
:

“[...]
No caso em análise, a parte autora comprovou por meio da nota fiscal (ID 129431664) que adquiriu produtos no estabelecimento da requerida em 05/09/2023. Também juntou aos autos fotografias do produto (ID 129431665) que demonstram que a data de validade era 01/09/2023, ou seja, o produto já estava vencido quando foi comercializado.

Ademais, os laudos médicos anexados (ID 129431666) comprovam que no dia seguinte à compra e consumo do produto (06/09/2023), tanto a genitora quanto a criança necessitaram de atendimento médico, tendo sido diagnosticados com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar, como diarreia, náuseas e vômitos, recebendo prescrição de medicamentos específicos para esse quadro clínico.

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o produto não estava vencido no momento da venda ou que a condição de saúde dos autores não decorreu da ingestão do referido produto, conforme determinado na decisão que deferiu a inversão do ônus da prova (ID 198259096).

Limitou-se a alegar, genericamente, que não houve comprovação do consumo do produto e que mantém rigoroso controle de qualidade em seu estabelecimento, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta que pudesse afastar as alegações da parte autora.

Nesse contexto, considerando a documentação apresentada pela parte autora (nota fiscal, fotos do produto vencido e laudos médicos) e a ausência de provas em sentido contrário pela requerida, tenho por comprovada a venda de produto impróprio para consumo (vencido), bem como o nexo causal entre a ingestão do produto e os sintomas apresentados pelos autores.

Vale ainda ressaltar que a imputação do fato danoso ao supermercado não sofre ressalva, posto que não apresentada qualquer causa excludente que pudesse liberar o réu da consequente responsabilidade (artigo
12
,
§ 3º
, do CDC).

Com efeito, a conduta do supermercado Requerido afrontou o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que manteve e comercializou em seu estabelecimento produto alimentício com prazo de validade vencido, o qual, por si só, é caracterizado como impróprio ao uso e consumo, nos termos do que dispõe o art. 18, § 6º, I e II do CDC,
verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Destaco que
o comércio de alimentos exige controle e atenção especial de todos envolvidos na cadeia mercantil quanto à fabricação, manipulação, manutenção e conservação
, sendo que
eventual fato do produto que venha causar dano ao consumidor traduz inobservância quanto ao risco, e demonstradescaso quanto à segurança exigida e esperada.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia às Requeridas
demonstrar
as condições em que o alimento fora fornecido ao consumidor no ato da compra, demonstrando, ainda, outras especificações como condições do local de armazenamento, datas e laudos do momento em que fora
embalado, número do lote com as devidas informações de validade e locais de passagem do alimento até a entrega para o consumidor, o que não ocorreu.

Dessa forma, os requeridos não se desincumbiram do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que não juntaram aos autos qualquer documento que demonstrasse os cuidados realizados para a conservação do produto.

Comprovado o nexo causal entre o dano proveniente do ilícito e a conduta dos recorridos, incidem, no caso em concreto, os artigos 186 e 927, do Código Civil.

A comercialização de produto com prazo de validade vencido configura falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito passível de indenização, mormente quando causa danos à saúde do consumidor, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPERMERCADO. VENDA DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. PREJUÍZO CONCRETO COMPROVADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJPR - 00051306820228160069 - Cianorte -
Rel
: Juan Daniel Pereira Sobreiro - J: 21/08/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FABRICANTE. VENDA DE PRODUTO VENCIDO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em que a venda de produto vencido (vício de qualidade) provoca intoxicação alimentar ao consumidor, o fornecedor responde pela restituição da quantia paga (responsabilidade pelo vício do produto) e pela compensação do dano moral causado (responsabilidade pelo fato do produto), nos termos dos artigos 12, caput, e 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Acarreta dano moral intoxicação alimentar provocada pela ingestão de produto vencido que torna
necessário atendimento médico, realização de exames e uso de medicamento, dada a manifesta afetação à integridade física do consumidor. 3. Recurso a que se nega provimento." (TJRO - RECURSO INOMINADO CÍVEL 70679796220238220001 -
Rel
: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan - J: 16/10/2024)

Quanto aos
danos morais
, entendo que restaram configurados no caso concreto. A ingestão de produto impróprio para consumo que resultou em intoxicação alimentar, com necessidade de atendimento médico e uso de medicamentos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A situação vivenciada pelos autores, especialmente considerando que um deles é criança, causou dor, sofrimento, angústia e abalo psicológico, afetando sua integridade física e psíquica, o que justifica a reparação por danos morais.

Passo a definição doquantumindenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, oquantumindenizatório vai fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelos Autores
P. D. B. representado por LAURIZETT NERES DOS SANTOS
,
para
CONDENAR
a Requerida

KR LOPES DE CASTRO CIA LTDA (SUPERMERCADO BOM JESUS)
, ao pagamento no valor
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos
danos morais
sofridos, acrescidos da Taxa Selic a partir destedecisum.

CONDENO
, ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais o apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
– produção de prova oral
.

2. Mérito
recursal
.

2.1.
Da
inexistência de ato ilícito
e de nexo de causalidade
.

2.
2. Da inexistência de provas dos danos morais.

2.3.
Postula, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

2.4
. Da necessidade de
minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
350310885
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID.
352729351
, opinou pel
a rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA.

APELADO(S):
P. D. B. representado por LAURIZETT NERES DOS SANTOS DANTAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Apelação Cível interposto por K.R. Lopes de Castro & Cia Ltda., atuante sob o nome fantasia Supermercado Bom Jesus, com o escopo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Responsabilidade Civil movida por P. D. B., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora,
Laurizett
Neres dos Santos.

A controvérsia originária repousa na alegação da parte apelada de que adquiriu produtos junto ao supermercado apelante, os quais estavam vencidos e, após sua ingestão, ocasionaram intoxicação alimentar.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, a parte autora comprovou por meio da nota fiscal (ID 129431664) que adquiriu produtos no estabelecimento da requerida em 05/09/2023. Também juntou aos autos fotografias do produto (ID 129431665) que demonstram que a data de validade era 01/09/2023, ou seja, o produto já estava vencido quando foi comercializado.

Ademais, os laudos médicos anexados (ID 129431666) comprovam que no dia seguinte à compra e consumo do produto (06/09/2023), tanto a genitora quanto a criança necessitaram de atendimento médico, tendo sido
diagnosticados com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar, como diarreia, náuseas e vômitos, recebendo prescrição de medicamentos específicos para esse quadro clínico.

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o produto não estava vencido no momento da venda ou que a condição de saúde dos autores não decorreu da ingestão do referido produto, conforme determinado na decisão que deferiu a inversão do ônus da prova (ID 198259096).

Limitou-se a alegar, genericamente, que não houve comprovação do consumo do produto e que mantém rigoroso controle de qualidade em seu estabelecimento, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta que pudesse afastar as alegações da parte autora.

Nesse contexto, considerando a documentação apresentada pela parte autora (nota fiscal, fotos do produto vencido e laudos médicos) e a ausência de provas em sentido contrário pela requerida, tenho por comprovada a venda de produto impróprio para consumo (vencido), bem como o nexo causal entre a ingestão do produto e os sintomas apresentados pelos autores.

Vale ainda ressaltar que a imputação do fato danoso ao supermercado não sofre ressalva, posto que não apresentada qualquer causa excludente que pudesse liberar o réu da consequente responsabilidade (artigo
12
,
§ 3º
, do CDC).

Com efeito, a conduta do supermercado Requerido afrontou o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que manteve e comercializou em seu estabelecimento produto alimentício com prazo de validade vencido, o qual, por si só, é caracterizado como impróprio ao uso e consumo, nos termos do que dispõe o art. 18, § 6º, I e II do CDC,
verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Destaco que
o comércio de alimentos exige controle e atenção especial de todos envolvidos na cadeia mercantil quanto à fabricação, manipulação, manutenção e conservação
, sendo que
eventual fato do produto que venha causar dano ao consumidor traduz inobservância quanto ao risco, e demonstradescaso quanto à segurança exigida e esperada.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia às Requeridas
demonstrar
as condições em que o alimento fora fornecido ao consumidor no ato da compra, demonstrando, ainda, outras especificações como condições do local de armazenamento, datas e laudos do momento em que fora embalado, número do lote com as devidas informações de validade e locais de passagem do alimento até a entrega para o consumidor, o que não ocorreu.

Dessa forma, os requeridos não se desincumbiram do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que não juntaram aos autos qualquer documento que demonstrasse os cuidados realizados para a conservação do produto.

Comprovado o nexo causal entre o dano proveniente do ilícito e a conduta dos recorridos, incidem, no caso em concreto, os artigos 186 e 927, do Código Civil.

A comercialização de produto com prazo de validade vencido configura falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito passível de indenização, mormente quando causa danos à saúde do consumidor, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPERMERCADO. VENDA DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. PREJUÍZO CONCRETO COMPROVADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJPR - 00051306820228160069 - Cianorte -
Rel
: Juan Daniel Pereira Sobreiro - J: 21/08/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FABRICANTE. VENDA DE PRODUTO VENCIDO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em que a venda de produto vencido (vício de qualidade) provoca intoxicação alimentar ao consumidor, o fornecedor responde pela restituição da quantia paga (responsabilidade pelo vício do produto) e pela compensação do dano moral causado (responsabilidade pelo fato do produto), nos termos dos artigos 12, caput, e 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Acarreta dano moral intoxicação alimentar provocada pela ingestão de produto vencido que torna necessário atendimento médico, realização de exames e uso de medicamento, dada a manifesta afetação à integridade física do consumidor. 3. Recurso a que se nega provimento." (TJRO - RECURSO INOMINADO CÍVEL 70679796220238220001 -
Rel
: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan - J: 16/10/2024)

Quanto aos
danos morais
, entendo que restaram configurados no caso concreto. A ingestão de produto impróprio para consumo que resultou em intoxicação alimentar, com necessidade de atendimento médico e uso de medicamentos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A situação vivenciada pelos autores, especialmente considerando que um deles é criança, causou dor, sofrimento, angústia e abalo psicológico, afetando sua integridade física e psíquica, o que justifica a reparação por danos morais.

Passo a definição doquantumindenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, oquantumindenizatório vai fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelos Autores
P. D. B. representado por LAURIZETT NERES DOS
SANTOS
,
para
CONDENAR
a Requerida

KR LOPES DE CASTRO CIA LTDA (SUPERMERCADO BOM JESUS)
, ao pagamento no valor
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos
danos morais
sofridos, acrescidos da Taxa Selic a partir destedecisum.

CONDENO
, ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.” (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR.

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – produção de prova oral.

A apelante erige como prejudicial de mérito a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a realização de audiência de instrução e julgamento, momento em que pretenderia produzir prova oral para atestar suas boas práticas comerciais e questionar a ingestão do alimento pela parte autora.

Pois bem.

Cumpre rememorar que o juiz é o destinatário final das provas. Cabe ao magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, deferir as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Os fatos comprovados nos autos indicam que a parte autora instruiu a inicial com o cupom fiscal de compra, fotografias do lote do produto evidenciando o prazo de validade expirado e atestados médicos emitidos no dia imediatamente posterior à aquisição.

Uma possível oitiva de funcionários do supermercado a respeito de “rotinas gerais de limpeza e controle de estoque
” não teria o condão de desconstituir a prova documental contida nos autos.

Assim, se a prova documental apresentada perfaz a totalidade dos elementos necessários para a cognição do juízo,
a prova oral torna-se dispensável, não configurando ofensa ao contraditório
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADO .
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA REGULARIDADE DO MEDIDOR. VARIAÇÃO DE CONSUMO
COMPATÍVEL .
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Energisa S/A, julgou improcedentes os pedidos.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (
ii
) se as faturas impugnadas refletem consumo irregular, apto a ensejar restituição ou indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370,
p.u
., do
CPC
.
A matéria é eminentemente técnica, adequadamente apurada por perícia. 4. O laudo pericial, realizado sob contraditório, atestou o perfeito funcionamento do medidor, não havendo indícios de desvio de energia ou defeito no sistema de medição.
5 .
As variações de consumo constatadas mostram-se compatíveis com a média mensal e com o uso de aparelhos da residência, conforme análise técnica. Não há prova de irregularidade ou cobrança indevida. 6. O simples aumento de consumo não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco gera dano moral, ausente ato ilícito ou violação a direito da
personalidade .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “
1 .
O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza técnica e foi devidamente apurada por perícia judicial. 2. A variação de consumo de energia elétrica, atestada como regular por perícia, não caracteriza cobrança indevida nem enseja dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LV; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.457.765/SP,
Rel
. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 19 .08.2019; TJMT, N.U 1002118-
54.2022 .8.11.0041, Rel.
Des .

Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 17 .10.2025; TJMT, N.U 1009034-12.2019 .8.11.0041, Rel.
Des .
Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 13 .09.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072100420208110002, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

De mais a mais,
ressalta-se
que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas
provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a legalidade alegada em peça contestatória.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade
.

A relação entabulada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor. A legislação estabelece, mediante interpretação teleológica que visa equilibrar a assimetria inerente a esta relação, a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora adquiriu o produto em 05/09/2023, sendo que a fotografia da respectiva embalagem demonstra, de forma inequívoca, que o prazo de validade havia expirado em 01/09/2023.

A circunstância fática é objetiva e incontroversa
,
o produto encontrava-se vencido no momento da comercialização. Tal situação, por si só, é suficiente para caracterizar o ato ilícito, pois o fornecedor colocou em circulação mercadoria imprópria ao consumo, em manifesta afronta às normas de proteção e defesa do consumidor.

A propósito, colaciona-se
o dispositivo pertinente
:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I -
os
produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

Ademais, a legislação penal também tipifica tal conduta. O art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990 considera crime contra as relações de consumo vender, ter em depósito para vender ou expor à venda mercadoria imprópria para o consumo. De igual modo, o art. 18, § 6º, do CDC, mencionado alhures, reforça a noção de impropriedade do produto vencido.

Lei nº 8.137
/1990:

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

IX -
vender
, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

A apelante alega que não há provas da ingestão, inferindo tal conclusão do fato de que a fotografia anexada aos autos mostra um frasco fechado. Essa argumentação carece de sustentação lógica.

Isso porque o cupom fiscal (ID 350310419) evidencia a aquisição de múltiplas unidades. A apresentação de fotografia de uma unidade fechada, com a finalidade de demonstrar o prazo de validade gravado em sua tampa, não exclui, em absoluto, o consumo das demais unidades do mesmo lote. Ainda mais relevante é o nexo temporal estabelecido pelos documentos médicos (ID 350310421). A compra ocorreu no dia cinco; no dia seis, o menor e sua genitora deram entrada em unidade de pronto atendimento público, apresentando sintomatologia gastrointestinal aguda e recebendo prescrição de medicamentos, compatível com o quadro clínico de intoxicação alimentar.

A conduta do supermercado apelante, ao expor e vender produto com prazo
de validade
expirado, viola o dever de qualidade e segurança que
informa as relações de consumo, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade é objetiva.

Aplica-se aqui a teoria do risco do empreendimento. Quem aufere os lucros da exploração da atividade varejista deve suportar os riscos a ela inerentes, o que inclui a falha gravíssima na fiscalização das gôndolas.

Cabia ao supermercado comprovar que o defeito inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de processo Civil
.

Portanto, na ausência de provas em sentido contrário produzidas pela empresa requerida, restam configurados a conduta ilícita, o dano à saúde dos consumidores e o nexo de causalidade, razão pela qual rejeito a tese suscitada pela apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

2.
2.
Da inexistência de provas dos danos morais
.

No que concerne ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre da exposição do consumidor a risco à saúde e à segurança, ocasionada pelo supermercado apelante ao disponibilizar para venda produto impróprio para consumo, o qual foi adquirido e consumido pela parte apelada
, fatos que, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, possuem extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO
PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A disponibilização de produto alimentício com prazo de validade vencido configura vício de qualidade que o torna impróprio ao consumo, nos termos do artigo 18, § 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A exposição do consumidor a risco à saúde e segurança ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja reparação por dano moral.

Mantém-se o valor da indenização fixado na origem quando observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1044881-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026) (
g.n
.)

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.3.

Postula, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

2.4. Da necessidade de minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Por fim, insurge-se a apelante contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecidos na origem em
20% (
vinte por cento
)
sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A fixação dos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos na legislação processual civil, os quais incluem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
(art. 85, § 2º, do CPC)
.

A análise dos critérios legais deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso em análise, embora a
causa
não apresente elevada complexidade jurídica, tratando-se de típica demanda consumerista, é forçoso reconhecer que o trabalho dos causídicos da parte autora foi zeloso e eficiente
, havendo alcançado êxito
no pleito postulado
.

A natureza e a importância da causa também devem ser consideradas. Trata-se de ação de responsabilidade civil envolvendo danos à saúde e à integridade física de consumidores, incluindo uma criança de cinco anos de idade. A proteção à saúde e à integridade física são direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, conferindo à causa relevância social e jurídica que transcende o mero interesse patrimonial das partes.

O tempo despendido na prestação do serviço também deve ser considerado. Embora o feito tenha tramitado de forma célere, com julgamento antecipado da lide, a atuação dos patronos da parte autora não se limitou à elaboração da petição inicial. Houve a necessidade de apresentação de impugnação à contestação, manifestação acerca da produção de provas e, posteriormente, a elaboração de contrarrazões ao recurso de apelação, o que demonstra que o trabalho profissional se estendeu ao longo de todo o trâmite processual, por aproximadamente três anos até o presente momento.

Contudo, é forçoso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios no limite máximo legal (vinte por cento) desvia-se, em certa medida, do princípio da proporcionalidade frente ao rápido e simplificado esgotamento da lide. O feito foi julgado antecipadamente, sem realização de audiência de instrução, sem produção de prova pericial e sem necessidade de deslocamentos ou diligências extraordinárias. O trâmite processual foi integralmente virtual, não exigindo comparecimentos presenciais ou despesas extraordinárias.

No caso em exame, é certo que a demanda não ostenta elevada complexidade técnica, tendo tramitado de forma célere, com julgamento antecipado da lide e sem necessidade de dilação probatória ou realização de audiências. Tais circunstâncias, em regra, autorizariam a fixação de honorários em patamar moderado, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a fixação da verba honorária não pode ser examinada sob a ótica exclusiva da complexidade do feito. O legislador determinou que o magistrado considere, além do grau de zelo do profissional e da natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a remuneração ser compatível com a dignidade da função exercida.

A eventual redução excessiva do percentual, especialmente quando incidente sobre base de cálculo de reduzida expressão econômica, pode conduzir à fixação de honorários em valor irrisório, o que afronta não apenas o princípio da proporcionalidade, mas também a garantia da justa remuneração dos serviços advocatícios, inerente ao exercício da profissão e assegurada pelo próprio ordenamento jurídico.

No caso concreto, embora o trâmite processual tenha sido simplificado, a manutenção do percentual de 20% (vinte por cento), fixado pelo juízo a quo, revela-se adequada e razoável. O percentual máximo previsto na norma não se justifica aqui pela complexidade da matéria, mas pela necessidade de assegurar que a aplicação da alíquota sobre base de cálculo modesta resulte em quantia final condizente com o trabalho desempenhado, evitando-se remuneração aviltante.

Assim, à luz dos critérios legais e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a manutenção do percentual fixado na origem mostra-se medida que melhor atende à finalidade da verba honorária.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de minorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos
morais para o importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026